Tribunal: STJ
Processo: 1011189-97.2020.8.26.0602
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082779 - SP (2023/0225980-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: ANSELMO TAVARES DA SILVA
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ANA CAROLINA MATHEUS MARINHO - SP412978
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA
AUTOIMUNE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). RECUSA
DE COBERTURA. MEDICAMENTO OMALIZUMABE INCLUÍDO NO
ROL DA ANS. RN N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. INCLUSÃO
POSTERIOR À NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não analisou a alegação de que o medicamento não
era previsto pela ANS à época da solicitação. Logo, padece de
prequestionamento a alegação de violação dos arts. 10, § 4o, da Lei n. 9.656
/1998 e 4o, III, da Lei n. 9.961/2000. Incide, no caso, o enunciado das
Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. O medicamento em questão foi incluído no Rol da ANS, na RN 465, de 24
de fevereiro de 2021, e essa superveniente inclusão denota que a prescrição
do médico assistente já estava amparada no conceito de saúde baseada em
evidências – SBE.
3. Com relação à indenização por danos morais, tem-se que o Tribunal,
mediante a análise das provas dos autos, concluiu que "a questão extrapola o
mero aborrecimento ou descumprimento contratual" (fl. 770). Modificar o
decidido na origem ensejaria o revolvimento das provas dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c4264d0e-8657-4444-bc51-a07d63e990cc

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47588819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2025 16:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: c4264d0e-8657-4444-bc51-a07d63e990cc

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2082779 - SP (2023/0225980-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: ANSELMO TAVARES DA SILVA
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ANA CAROLINA MATHEUS MARINHO - SP412978
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA
AUTOIMUNE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE). RECUSA
DE COBERTURA. MEDICAMENTO OMALIZUMABE INCLUÍDO NO
ROL DA ANS. RN N. 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. INCLUSÃO
POSTERIOR À NEGATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não analisou a alegação de que o medicamento não
era previsto pela ANS à época da solicitação. Logo, padece de
prequestionamento a alegação de violação dos arts. 10, § 4o, da Lei n. 9.656
/1998 e 4o, III, da Lei n. 9.961/2000. Incide, no caso, o enunciado das
Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.
2. O medicamento em questão foi incluído no Rol da ANS, na RN 465, de 24
de fevereiro de 2021, e essa superveniente inclusão denota que a prescrição
do médico assistente já estava amparada no conceito de saúde baseada em
evidências – SBE.
3. Com relação à indenização por danos morais, tem-se que o Tribunal,
mediante a análise das provas dos autos, concluiu que "a questão extrapola o
mero aborrecimento ou descumprimento contratual" (fl. 770). Modificar o
decidido na origem ensejaria o revolvimento das provas dos autos, o que
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SOROCABA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática de minha
relatoria que apreciou recurso especial interposto com o objetivo de reformar acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 763):

APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da
requerida. Negativa de fornecimento do medicamento
XOLAIR - OMALIZUMABE 150 mg (uso endovenoso).
Medicamento devidamente registrado pela ANVISA. Cabe
ao médico que atende o paciente e não ao plano de saúde
eleger o tratamento mais conveniente. O rol da ANS que
embora reconhecido taxativo pelo STJ, comporta mitigação
em situações específicas. Apelante que não demonstrou
que em substituição ao medicamento prescrito pelo médico
do apelado, existe outro eficaz, efetivo e seguro já
incorporado à lista. Súmulas 96 e 102 deste Egrégio
Tribunal. Situação que extrapolou o mero aborrecimento.
Dano moral fixado em R$ 5.000,00 que deve ser mantido.
Recurso a que se nega provimento.

A decisão agravada conheceu em parte do recurso especial do agravante e
negou-lhe provimento nos termos da seguinte ementa (fl. 907):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA
AUTOIMUNE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA
(UCE). RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO
OMALIZUMABE INCLUÍDO NO ROL DA ANS. RN N.
465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021. INCLUSÃO
POSTERIOR
À
NEGATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INDENIZAÇÃO. DANOS
MORAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

Alega o agravante, nas razões do agravo interno, negativa de vigência dos
arts. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98, 4o, III, da Lei n. 9.961/00, 6o, III, 46 e 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor e 186, 188, I, 884 e 927 do Código Civil, além de
divergência jurisprudencial.
Sustenta, ainda, que a questão foi discutida pelo Tribunal de origem. No
entanto, houve violação dos arts. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/98 e 4o, III, da Lei n. 9.961/00,
não havendo que se falar em falta de prequestionamento. Aduz que é admissível o
prequestionamento implícito.
Argumenta, outrossim, que "o v. acórdão ao não reconhecer a possibilidade
de exclusão de cobertura do procedimento pleiteado, com base na resolução à época da
solicitação, evidente a negativa de vigência do disposto nos artigos 10, §4o, da Lei n°
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

9.656/98 e 4o, III, da Lei n° 9.961/00, afinal a amplitude das coberturas deve ser definida
por normas editadas pela agência reguladora" (fl. 928).
Por fim, alega que a manutenção da condenação ao pagamento de
indenização a título de danos morais implica violação dos arts. 186, 188, I, e 927 do
Código Civil e não esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 938-942.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Discute-se nos autos a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde
custear o medicamento Omalizumabe para tratamento de urticária crônica.
Foi concedida tutela de urgência na origem.
Em primeira instância, a ação foi julgada parcialmente procedente para
condenar a ré, ora agravante, à obrigação de custear e fornecer o medicamento, conforme
orientação dada pelo médico, confirmando a tutela de urgência, e ao pagamento de
indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação do ora agravante e
manteve integralmente a sentença.
No recurso especial, a parte recorrente alega que a recusa de cobertura dada
é legítima, já que o medicamento pleiteado não tinha previsão no rol da ANS na época da
solicitação, razão pela qual deve ser afastada, inclusive, a condenação em reparação por
danos morais.
O agravo interno não merece prosperar.
Apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer novo
subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Consoante aludido na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal de
origem não analisou a alegação de que o medicamento não era previsto pela ANS à
época da solicitação. Fundamentou o acórdão no entendimento de que, "se o plano de
saúde mantido pelo autor dá cobertura ao tratamento da doença, a negativa de cobertura
do medicamento é inadmissível e abusiva, sob pena de ofensa ao art. 10, VII, da Lei n.
9.656/98 e art. 51, IV, do CDC" (fl. 765).
Logo, padece de prequestionamento a alegação de violação dos arts. 10, §
4o, da Lei n. 9.656/1998 e 4o, III, da Lei n. 9.961/2000. Incide, no caso, o enunciado das
Súmulas n. 282 e 356 do excelso Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

Súmula 282: "É inadmissível o Recurso Extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida a questão
federal suscitada".
Súmula 356: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento".
Nesse sentido, cito:
2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao
tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não
foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de
prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas n.os
282 e 356 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.137.709/GO,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
7/12/2022
1. Não enfrentada no julgado impugnado a tese apontada
no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que
faz incidir in casu o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.
(AgInt no REsp n. 1.955.601/RS, relator Ministro Gurgel
de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/4/2022
.)
19/4/2022
Por seu turno, se a recorrente entendesse existir alguma eiva no acórdão
impugnado, ainda que a questão federal tenha surgido somente no julgamento perante o
Tribunal
, deveria ter oposto embargos declaratórios, a fim de que fosse suprida a
a quo
exigência do prequestionamento e viabilizado o conhecimento do recurso em relação aos
referidos dispositivos legais.
Quanto ao mérito, esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, em
, concluiu ser
10/12/2019
"inviável o entendimento de que o rol é meramente

exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações
definidas". Veja-se a ementa do precedente:

PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO
ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS
EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO
DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO
LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS
INTERESSES
DAS
PARTES
DA
RELAÇÃO
CONTRATUAL.
CARACTERIZAÇÃO
COMO
RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO
(OVERRULING).
CDC.
APLICAÇÃO,
SEMPRE
VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS
PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
E
ATUARIAL
E
SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO.
NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE
PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL
EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

CONTRATUAL.
OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO,
CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA
AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE.
1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional
promover a defesa do interesse público na assistência
suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui
competência à Agência para elaborar o rol de
procedimentos e eventos em saúde que constituirão
referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656
/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela
qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde
suplementar.
2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai
do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da
Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar
a lista de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na
Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa
incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439
/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de
elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo
caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol
garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a
recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que
compõem a Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da
Organização Mundial da Saúde.
3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do
Direito
Comparado,
apresenta
diretrizes
técnicas
relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como:
utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em
Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada
em Evidências - SBE;
e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do setor.
4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos
em saúde constitui relevante garantia do consumidor para
propiciar direito à saúde, com preços acessíveis,
contemplando a camada mais ampla e vulnerável da
população. Por conseguinte, em revisitação ao exame
detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o
entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e
de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem
limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de
encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde,
obrigando- lhes, tacitamente, a fornecer qualquer
tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e
negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o
plano- referência de assistência à saúde (plano básico) e a
possibilidade de definição contratual de outras coberturas.
5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora
desde a exordial, é de se observar que as técnicas de
interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem
reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no
art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

próprio Código, que todas as suas disposições estejam
voltadas teleologicamente e finalisticamente para a
consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre
consumidores e fornecedores.
6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para
harmonização da relação contratual, elaborado de acordo
com aferição de segurança, efetividade e impacto
econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a
necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A
disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e
benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma
comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de
ser observado tanto em relação à transferência e
distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de
deveres específicos do fornecedor para assegurar a
sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e
prudente.
7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada
pela excludente de responsabilidade civil do exercício
regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC.
É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a
ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia,
inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação
por danos morais.
8. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
10/12/2019
.)
20/2/2020

A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, contudo, consolidou a orientação no sentido da taxatividade mitigada do
rol de procedimento e eventos em saúde suplementar da ANS, admitindo flexibilização
em situações excepcionais, cabalmente demonstradas. Colhe-se do julgado o seguinte
excerto:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada
a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se
existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz,
efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a
negociação de aditivo contratual para a cobertura de
procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título
excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha
sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação
do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos
técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com
entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde,
incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para
a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da
ANS.

Diante desse entendimento, a necessidade de cobertura de procedimentos
ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser analisada em cada caso, podendo
ser admitida, de forma excepcional, desde que esteja amparada em critérios técnicos.
No caso dos autos, conforme consignado na decisão agravada, o
medicamento em questão foi incluído no Rol da ANS, na RN 465, de 24 de fevereiro de
2021, e essa superveniente inclusão denota que a prescrição do médico assistente já
estava amparada no conceito de saúde baseada em evidências – SBE.
A propósito, confira-se:

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 465, DE 24 DE
FEVEREIRO
DE
2021
[...]
65.11 URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA. 1.
Cobertura obrigatória do medicamento Omalizumabe para
o tratamento da urticária crônica espontânea, definida pela
ocorrência de urticas e/ou angioedema por um período
maior do que 6 semanas, observados todos os critérios
abaixo:
a. escore de atividade da urticária em 7 dias (UAS7) maior
ou igual a 28; e b. refratariedade ao tratamento com anti-
histamínicos de segunda geração por, no mínimo, duas
semanas; e c. prescrição por dermatologista, imunologista
ou alergista. Observações: - Caso não seja observada
resposta terapêutica satisfatória até a 4a dose, suspender o
tratamento com Omalizumabe; - Após a 6a dose, suspender
o tratamento com Omalizumabe para verificar se houve
evolução para remissão espontânea. Caso a doença recorra
após a suspensão, a critério do médico assistente, o
tratamento com Omalizumabe poderá ser reiniciado.
Nesse sentido, cito ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
DOENÇA
AUTOIMUNE.
URTICÁRIA
CRÔNICA
ESPONTÂNEA (UCE). RECUSA DE COBERTURA.
MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Cinge-se a controvérsia em definir a obrigatoriedade de
cobertura do medicamento Omalizumabe, conhecido
popularmente como Xolair, para paciente portadora de
urticária crônica espontânea.
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

2. Observa-se que o recurso especial não mereceria, sequer,
conhecimento, uma vez que a Corte local não se
manifestou quanto aos dispositivos legais apontados como
violados no recurso especial sob o enfoque pretendido pela
recorrente. Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. No caso dos autos, conforme consignado na decisão
agravada, o medicamento em questão foi incluído no Rol
da ANS, na RN 465, de 24 de fevereiro de 2021, e essa
superveniente inclusão denota que a prescrição do médico
assistente já estava amparada no conceito de saúde baseada
em evidências - SBE.
4. O entendimento do Tribunal de origem quanto à
condenação da operadora de saúde à cobertura do
tratamento
do
embargante
com
o
medicamento
Omalizumabe, deve ser mantido, pois se encontra de
acordo com o novo entendimento adotado pelo STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.024.494/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
.)
2/5/2024
Assim, a cobertura se mostra devida, quer pela tese do rol taxativo
mitigado, quer pela tese do rol exemplificativo, com os temperamentos da novel Lei n.
14.454/2022.
O entendimento do Tribunal de origem quanto à condenação da operadora
de saúde à cobertura do tratamento do embargante com o medicamento
Omalizumabe deve ser, portanto, mantido, pois se encontra de acordo com
o entendimento adotado pelo STJ.
Por fim, com relação à indenização por danos morais, tem-se que o
Tribunal, mediante a análise das provas dos autos, concluiu que "a questão extrapola o
mero aborrecimento ou descumprimento contratual" (fl. 770).
Modificar o decidido na origem ensejaria o revolvimento das provas dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FALECIMENTO
DO
AUTOR.
MEDICAMENTO
EXPERIMENTAL E QUE NÃO CONSTA DO ROL DA
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
N.
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
CONDIÇÕES NÃO SATISFEITAS. DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO ILÍCITO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

1. A análise da alegação de julgamento ultra petita
implicaria exceder os fundamentos expendidos no aresto
recorrido e realizar o exame das provas, o que é vedado
pela Súmula n. 7/STJ.
2. Em conformidade com o entendimento desta Corte, o
magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não
fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na
petição inicial.
3. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial impede o conhecimento do apelo
especial (Súmula n. 282/STF).
4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC
/2015 exige a oposição de embargos de declaração na
origem e a indicação do art. 1.022 do CPC/2015 como
violado. Precedentes.
5. Nas situações em que há recusa injustificada de
cobertura, por parte da operadora do plano de saúde, para o
tratamento do segurado, causando-lhe abalo emocional,
esta Corte Superior admite a caracterização de dano moral,
não se tratando de mero aborrecimento.
Precedentes.
6. Além de estar o posicionamento da instância originária,
concernente à configuração do dano moral, amparado na
orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, seus
fundamentos, por estarem alicerçados em elementos de
fatos e provas existentes nos autos, não podem ser revistos
em julgamento de recurso especial, ante o impedimento
imposto pela Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.066.151/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
9/10/2023
DJe de
.)
16/10/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47266138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2025 15:21:52
Código de Controle do Documento: dcf67b78-1ea4-4b21-8ac0-4e63dfcd03d8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.082.779 / SP
Número Registro: 2023/0225980-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10111899720208260602 20230000097138
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
RECORRIDO
: ANSELMO TAVARES DA SILVA
ADVOGADOS
: FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ANA CAROLINA MATHEUS MARINHO - SP412978
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : REMO HIGASHI BATTAGLIA - SP157500
PAULO ANDRÉ PEDROSA - SP286704
AGRAVADO
: ANSELMO TAVARES DA SILVA
ADVOGADOS : FABRIZIO FERRENTINI SALEM - SP347304
Documento eletrônico VDA47586283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:25
Código de Controle do Documento: 3e8f0186-2627-4961-a6b7-0c04bf980811

GIOVANNI CORREIA FRANCO - SP374310
THAIS DE ANDRADE CARBONARO - SP404603
ANA CAROLINA MATHEUS MARINHO - SP412978
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:25
Código de Controle do Documento: 3e8f0186-2627-4961-a6b7-0c04bf980811